Tribunal: TJMT
Processo: 1064994-63.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064994-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO BONAZONI BRILHANTE SOL SOL DE OLIVEIRA - CPF: 841.231.842-00 (RECORRENTE), LUAN FELIPE BARBOSA - CPF: 084.926.189-90 (ADVOGADO), BRUNA BRILHANTE SOL SOL DA LAGUA - CPF: 019.208.162-40 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 29 HORAS. AGÊNCIA DE VIAGENS. MERA INTERMEDIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade solidária das agências de viagens restringe-se às hipóteses de comercialização de pacote turístico ou de defeito na própria prestação do serviço de intermediação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Restou incontroverso nos autos que a recorrente limitou-se à emissão dos vouchers e intermediação da contratação do transporte aéreo, não havendo demonstração de contribuição para o cancelamento do voo ou atraso experimentado pelos consumidores.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

Reconhecida a ausência de legitimidade da intermediadora, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à recorrente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para:
a)
condenar solidariamente as Reclamadas a pagarem a cada Reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e;
b)
condenar solidariamente as Reclamadas ao reembolso do importe de R$ 41,00 (quarenta e um reais) a título de danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária segundo o índice IPCA, ambos a partir do efetivo desembolso e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.”

Na exordial, o autor, narra que adquiriu passagem aérea ida e volta Porto Velho-Manaus, sendo que no trecho de volta, houve cancelamento unilateral do voo, acarretando no atraso superior a 29 horas.

Em suas razões recursais, a Decolar.com Ltda. pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, primordialmente, sua ilegitimidade passiva. Argumenta que sua atuação limitou-se à intermediação da venda dos bilhetes aéreos, serviço que foi integralmente e perfeitamente prestado com a emissão dos vouchers. Defende a ausência de solidariedade, uma vez que o evento danoso (cancelamento e atraso de voo) é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea operadora.

No caso dos autos, verifica-se a ilegitimidade passiva da recorrente, visto que atuou apenas como intermediadora na venda das passagens aéreas, não se tratando de hipóteses de aquisição de pacote de viagem.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART . 14, § 3º, DO CDC. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A CANCELAMENTO DE VOO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA . NOVO EXAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o apelo nobre não encontra óbice na Súmula 7/STJ . Novo exame do feito. 2. "Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. ( ...) 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo" (REsp 2.082.256/SP, Rel . MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2023, DJe de 21/09/2023). 3. No caso, o recurso especial merece ser provido para, reconhecida a ofensa ao art. 14, § 3º, do CDC, reformar o v . acórdão estadual, para concluir que a ora agravante -
agência de viagens - não responde por eventuais danos decorrentes do cancelamento do voo dos ora agravados.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2032654 MG 2022/0323497-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos
.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Ademais, no mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE TRECHO DE RETORNO POR NO-SHOW NA IDA. PRÁTICA ABUSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. REDUÇÃO DO DANO MORAL E READEQUAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS PROVIDO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos por companhia aérea e agência de viagens contra sentença que reconheceu responsabilidade solidária pelas perdas suportadas por consumidor impedido de embarcar no trecho de retorno de passagem aérea cancelado automaticamente após não comparecimento ao trecho de ida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agência de viagens responde solidariamente por falha na prestação do serviço de transporte aéreo quando atuou apenas como intermediária; e (ii) saber se a prática da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de retorno por ausência de embarque no trecho de ida configura conduta abusiva, ensejando danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3
. A agência de viagens, ao atuar exclusivamente como intermediária fora de pacote turístico, não responde solidariamente por falha na execução do transporte aéreo, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. O cancelamento automático do trecho de retorno em razão do não comparecimento na ida, sem informação prévia clara e ostensiva, além de contrariar o art. 54, §4º, do CDC, configura conduta abusiva, lesiva aos direitos do consumidor e apta a ensejar reparação por dano moral.

5. Os danos materiais devem ser reconhecidos na proporção dos valores efetivamente comprovados nos autos, sendo o quantum indenizatório por dano moral readequado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da ré Kontik Franstur Viagens e Turismo Ltda. Provido.

7. Recurso da ré Gol Linhas Aéreas S.A. parcialmente provido.

(N.U 1013503-83.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. MERA INTERMEDIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso em voo internacional, que ocasionou perda de conexões, tendo a agência de turismo figurado no polo passivo na qualidade de intermediadora da venda das passagens aéreas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agência de turismo que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agência de turismo que atua como mera intermediadora na venda de passagens aéreas não integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte, não sendo responsável pela sua execução.

A responsabilidade solidária das agências de turismo limita-se às hipóteses de comercialização de pacotes de viagem, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a legitimidade passiva de intermediadoras em demandas indenizatórias decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à parte indevidamente incluída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A agência de turismo que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por falhas na execução do transporte.

2. A responsabilidade solidária das agências de turismo restringe-se à comercialização de pacotes de viagem.

3. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.066.248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/12/2014; TJMT, N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13/03/2020; TJMT, RI nº 8010687-24.2015.8.11.0055, Rel. Patrícia Ceni, j. 07/12/2018.

(N.U 1006637-48.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

No caso em análise, resta evidente a ilegitimidade passiva da reclamada DECOLAR.COM LTDA para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual se impõe a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua exclusão do feito.

Cumpre ressaltar que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, devendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado, nos termos do § 3º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Ante o Exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada
DECOLAR.COM LTDA.
, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, apenas em relação à referida reclamada, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026